Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-85.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo. Dracena. Alegação de indevida instalação e operação de equipamentos fiscalizadores de velocidade (radares). Ocorrência. Procedimento administrativo DER n. 1822036/2020 que não preencheu os requisitos normativos e legais pertinentes. Violação, ademais, a princípios administrativos, com a súbita entrada em operação dos

Ementa:
Ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo. Dracena. Alegação de indevida instalação e operação de equipamentos fiscalizadores de velocidade (radares). Ocorrência. Procedimento administrativo DER n. 1822036/2020 que não preencheu os requisitos normativos e legais pertinentes. Violação, ademais, a princípios administrativos, com a súbita entrada em operação dos equipamentos. Nulidade das autuações que se confirma, assim como de todos os seus efeitos (anotações em prontuário, pontuação etc.). Dano moral coletivo, todavia, não verificado. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.